Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-75.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701559-75.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHIRLEY PEREIRA DE SOUZA APELADO: BANCO AGIBANK S.A D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: SHIRLEY PEREIRA DE SOUZA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões. DESERÇÃO (não recolhimento das custas no prazo legal) Determino que seja feito o preparo no prazo acima sob pena de não conhecimento. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator